Tribunal: STF
Processo: RE 471458
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE  -
   SÚMULA 279/STF - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA
   454/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- Não cabe recurso extraordinário,
   quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato,
   ou de examinar matéria de caráter probatório, ou, ainda, de
   interpretar cláusula contratual.